Tribunal: TJDFT
Processo: 0723459-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO. CONSERTO REALIZADO PELO FORNECEDOR DENTRO DO PRAZO LEGAL. LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ASSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial.
2. Na espécie, o demandante postula a condenação da primeira ré a realizar a troca do veículo, objeto do contrato firmado entre as partes, por outro, com idênticas especificações e em perfeitas condições de uso; ou, subsidiariamente, a rescisão contratual, com devolução dos valores pagos. Requer, ainda, a condenação das rés ao pagamento de indenização em lucros cessantes e por danos morais.
3. Da análise do conjunto probatório acostado ao feito, restou incontroverso que o autor adquiriu veículo da primeira ré, por meio de financiamento perante a segunda ré. Incontroverso, ainda, que o automóvel em questão apresentou defeito dois dias após o recebimento do bem pelo autor.
4. No entanto, a primeira ré logrou demonstrar que, ao tomar conhecimento do vício, buscou o veículo no local em que este apresentou o problema e providenciou o conserto do automóvel no prazo de dois dias (ID 30819901 e 30819916). Assim, diversamente do que alega o autor, não houve negativa por parte da ré em reparar o defeito apresentado no veículo.
5. Segundo o art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem, de forma solidária, pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, ou que lhes diminuam o valor, e por aqueles decorrentes de disparidade com as indicações do bem.
6. Conforme se depreende do art. 18, §1o, do CDC, o fornecedor possui um prazo de 30 (trinta) dias para sanar o vício apresentado no produto. Transcorrido o prazo sem que tenha sido reparado o defeito, poderá o consumidor exigir a troca do bem, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço.
7. Demonstrado que o fornecedor realizou o conserto no automóvel dentro do prazo legal, não desponta, na espécie, o direito do consumidor em exigir a substituição do produto ou a rescisão contratual, com a restituição do valor pago.
8. Como bem consignado em sentença, “não existe direito de arrependimento de negócio jurídico presencial. Se o fornecedor garantiu que o produto está reparado, deveria o consumidor ter o buscado e dado continuidade ao contrato. Nos termos do CDC, o requerente somente teria direito a troca do veículo ou a rescisão do contrato, se o carro apresente o mesmo defeito, dentro do prazo de garantia de 90 (noventa) dias, que não fosse sanado pelo fornecedor em 30 (trinta) dias. É direito do fornecedor utilizar o prazo concedido pelo CDC, antes do abatimento do preço ou do desfazimento do negócio.” (ID 30819922).
9. No que tange à pretensão indenizatória de lucros cessantes, para além do fato de o veículo ter ficado à disposição do autor em dois dias e ter ele optado por não o retirar da oficina da primeira ré, não há prova cabal de que o autor use o bem para fins profissionais. O print de tela do aplicativo UBER, que indicaria a média diária dos valores recebidos com corridas (ID 30819100), não identifica o motorista, nem traz qualquer outro dado que possa comprovar o exercício da profissão pelo autor (art. 373, I, do CPC).
10. Quanto ao pedido de condenação das rés a reparar danos morais, não se evidencia a falha na prestação de serviço por parte das rés, uma vez que restou comprovado que a primeira ré prestou a devida assistência ao autor e que o conserto do veículo foi efetivado dentro do prazo legal. Por outro lado, o autor não demonstrou qualquer outro ato capaz de ensejar a configuração do dano (art. 373, I, do CPC). Não preenchidos os requisitos da responsabilização civil, não há falar em dano moral indenizável.
11. O dano moral decorre de uma violação a direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Está ínsito na ilicitude do ato praticado e é capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, que extrapolam o mero aborrecimento. Não é o que se vê no processo ora sob análise, motivo pela qual a improcedência do pedido indenizatório por danos morais é medida de rigor.
12. Tais os fundamentos, não merece reparos a sentença objurgada.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios as partes rés, esses fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei n.o 9.099/1995).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.